Tribunal: TJSP
Processo: 1507062-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em juízo, isolada no quadro probatório e infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas inalteradas. Básicas no piso. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em juízo, isolada no quadro probatório e infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas inalteradas. Básicas no piso. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência. Regime fechado necessário. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507062-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON FLEURY SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507062-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37947
2
VOTO No 37.947 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1507062-51.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: WASHINGTON FLEURY SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu,
em juízo, isolada no quadro probatório e infirmada
pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Impossibilidade de
desclassificação para a figura prevista no artigo 28,
da Lei no 11.343/06. Penas inalteradas. Básicas no
piso. Impossibilidade de aplicação do redutor do art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência.
Regime fechado necessário. Apelo improvido.

Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WASHINGTON FLEURY SANTOS de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo,
postulando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, também da Lei no 11.343/06,
ou, caso mantida a condenação pelo tráfico, a aplicação do redutor do artigo 33,
§ 4o, do mesmo texto legal.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 210/213).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de março
de 2019, por volta das 18h00, na Travessa Charles Barkla, altura do número 100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507062-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37947
3
Cachoeirinha, nesta Capital, o acusado transportava e trazia consigo, para fins de
tráfico, 58 (cinquenta e oito) invólucros plásticos contendo maconha, com massa
líquida de 157 gramas (auto de exibição e apreensão de fls.14/15 e laudo de
constatação de fls.17/19), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação provisória e
de exame químico toxicológico de fls. 19/21 e 108/110, os quais atestaram tratar-
se de maconha a substância apreendida, conforme noticiam o boletim de
ocorrência de fls. 11/15 e o auto de exibição e apreensão de fls. 16/17.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os policiais militares Paulo Rogério Postilhone dos Santos e Marco
Arthur Oliva Grudzin Braga narraram que avistaram dois indivíduos em uma
motocicleta, tendo o condutor apresentado certo nervosismo ao vê-los, razão pela
qual decidiram abordá-los. O acusado é quem conduzia o veículo, desrespeitou a
ordem de parada e se evadiu. Em uma viela, o réu perdeu o controle da moto e
caiu. Viram o acusado retirar uma sacola preta da cintura e jogá-la embaixo da
motocicleta. A sacola continha porções de maconha. O indivíduo que estava na
garupa conseguiu fugir. Relataram que o réu confessou que trabalhava no
transporte de drogas. Reconheceram o acusado em Juízo (fls. 140 e 174 mídia
no sistema SAJ).
Vale destacar que os depoimentos dos policiais
merecem credibilidade quando harmônicos acerca da dinâmica delitiva, anotando-
se que se trata de agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no
exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem
reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles
em prejudicar o réu e incriminar pessoa anteriormente desconhecida, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507062-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37947
4
caso em exame.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado negou a autoria delitiva. Disse que
estava conduzindo a motocicleta e que fugiu dos policiais porque a sua carteira
de habilitação estava vencida e os documentos do veículo estavam irregulares.
Contou que parou próximo à residência do indivíduo que estava na garupa,
Pedro, tendo os policiais abordado ambos. A motocicleta caiu sobre o seu pé. Em
razão da presença de familiares de Pedro no local, ele foi liberado. Soube da
alegação de tráfico apenas no hospital (fls. 175/176 mídia no sistema SAJ).
Ocorre que a negativa do réu restou isolada no
conjunto probatório, notadamente diante dos relatos seguros dos policiais e da
quantidade de droga apreendida (58 invólucros plásticos contendo maconha, com
massa líquida de 157 gramas), de modo a autorizar a conclusão de que o
entorpecente realmente era destinado ao comércio clandestino, restando
inviabilizadas, por isso, a absolvição por insuficiência probatória e, inclusive, a
desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Não se discute que o apelante possa ser
eventualmente usuário de drogas, porém, da prova colhida, inegável que, além
de consumir, ele também vendia entorpecentes, sendo tal simultaneidade
plenamente possível e crível diante dos fatos, talvez até mesmo como forma de
sustentar o próprio vício, com os lucros obtidos na revenda.
Passa-se à análise das penas.
As reprimendas foram fixadas no piso, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507062-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37947
5
em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, de unidade mínima, tendo o
réu sido bastante beneficiado com a ausência de aumento, na segunda fase da
dosimetria, diante da agravante da reincidência (fls. 79/98
autos n.o
0054906-43.2007.8.26.0050,
condenação
com
trânsito
em
julgado
em
26.04.2010, e 0032709-26.2009.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado
em 24.09.2012), a respeito do que nada pode ser feito nesta instância diante do
conformismo ministerial.
Ressalte-se que, ao contrário do entendimento
do douto magistrado, “não há que se falar em bis in idem, mas sim em cumprimento dos
efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico
a
reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria,
dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa
especial de diminuição da pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da
não primariedade do paciente” (STJ, HC 118403/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE 15.12.2009).
Assim, o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas, foi devidamente rechaçado por conta da reincidência do réu (fls.
95/98 autos n. 0032709-26.2009.8.26.0050 e 0054906-43.2007.8.26.0050).
Note-se que “a reincidência do acusado impede a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo desinfluente que a
condenação anterior seja por crime diverso, no caso, roubo majorado” (STJ, AgRg no
AREsp 1234131/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018).
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção do crime, notadamente diante das condenações anteriores do
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507062-51.2019.8.26.0228 -Voto no 37947
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)